Tribunal: STF
Processo: HC 102646
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157 DO CÓDIGO PENAL). LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE NOVO WRIT NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR FALTAR-LHE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIMINAR. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXCEÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.038/90 E NO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A dupla supressão de instância ocorre quando o conhecimento do writ opera-se sem que o Tribunal estadual e o Superior Tribunal de Justiça tenham julgado o mérito dos habeas corpus ali impetrados. Precedentes: HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ de 9/3/2011; HC 100616/SP, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ de 8/2/2011; HC 98616/SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, Julgamento em 14/12/2010.



    2. In casu, o STJ limitou-se a negar seguimento à impetração dirigida contra indeferimento de liminar pelo TJ/PR, na forma da Súmula nº 691/STF, pelo que conhecer deste habeas corpus configuraria dupla supressão de instância, somente admitida em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade.



    3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto:



    a) A negativa de liberdade provisória pode ser fundada na necessidade de se garantir a ordem pública ante a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, reveladas pelo modus operandi adotado, e para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09; HC 106462/BA, rel. Min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 8/4/2011; HC 104575/AM, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 17/5/2011; HC 97688, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 98130/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 12/2/2010.



     b) In casu, a real periculosidade social do paciente encontra-se sobejamente demonstrada pela violência empregada na execução do delito, que impressiona pela covardia e desproporcional agressividade, o que, longe de recomendar a liberdade pretendida, autoriza a sua segregação do convívio social.



    c) O auto de prisão em flagrante fora homologado por órgão competente, qual seja, o Juízo da Comarca de Cambé/PR, onde o paciente e seu comparsa foram encontrados com objetos que fizeram presumir serem eles os autores do roubo. Em se tratando de flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP), como no caso sub judice, a prisão pode ocorrer em localidade diversa daquela onde o crime se consumou. Por isso é que a posterior remessa dos autos ao Juízo competente, fundada no local de consumação do delito posteriormente apurado (art. 70, caput, do CPP), não nulifica o ato de homologação da prisão em flagrante que, ademais, tem natureza de ato administrativo, conforme precedentes (HC 71027/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ªTurma, DJ de 9/9/94; HC 69509, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 12/3/1993; HC 69509, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 12/3/1993). 



    d) A alegação de ausência de situação flagrancial demandaria um aprofundado exame de fatos e provas, inviável na via estreita do writ.



    4. A decisão que defere a liminar tem caráter transitório, dada a sua natureza instrumental e de tutela de urgência, perdurando apenas até o julgamento definitivo – que se verificou, in casu, com o advento da decisão ora agravada.



    5. O Princípio do Colegiado não é violado pela atuação monocrática do relator em caso de medida manifestamente incabível (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. Agravo regimental desprovido.